Tribunal: TJSP
Processo: 2180700-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, para decretar a extinção das dívidas tributárias inscritas antes de 2013, em razão de prescrição - Cabimento – Acordo de parcelamento apontado que não identifica os débitos exequendos que foram objeto da avença, bem como não possui assinatura do executado, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, para decretar a extinção das dívidas tributárias inscritas antes de 2013, em razão de prescrição - Cabimento – Acordo de parcelamento apontado que não identifica os débitos exequendos que foram objeto da avença, bem como não possui assinatura do executado, a comprovar a efetiva interrupção do prazo prescricional – Manutenção da r. decisão que se impõe - Recurso desprovido.